Tribunal: TJDFT
Processo: 0712821-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DOS AUTORES E ESBULHO. COMPROVADAS. CONTRATO VERBAL DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. NÃO DEMONSTRADO. CLANDESTINIDADE NA POSSE DOS RÉUS. VERIFICADA.
1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
2. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é cabível no caso de esbulho, cabendo à parte autora a comprovação da posse, do esbulho praticado, da data em que ocorreu e a perda da posse.
3. Comprovados a titularidade do imóvel em favor da parte autora, bem como a ocorrência do esbulho e da perda da posse, e, verificando-se que o réu não logrou demonstrar a ausência de clandestinidade, a procedência do pedido de reintegração de posse é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, improvido.